Tribunal: TJBA
Processo: 8000751-90.2021.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000751-90.2021.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LUIS DE ALBUQUERQUE CARDOSO, WALTER NEY VITA SAMPAIO

APELADO: DANIEL MACEDO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JOAO LUCAS ROCHA DE OLIVEIRA, ALEX PEREIRA DA CUNHA SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. NEGÓCIO JURÍDICO CELEBRADO ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.786/2018. APLICAÇÃO CDC. TERRENO NÃO EDIFICADO. ATRASO NA EXECUÇÃO DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA. EMPREENDIMENTO NÃO ENTREGUE. CULPA EXCLUSIVA DA PROMITENTE VENDEDORA. CASO FORTUITO/ FORÇA MAIOR. CHUVA E PANDEMIA COVID-19. IRRELEVÂNCIA. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE DANO MATERIAL. DANO MORAL. CABIMENTO. VALOR ARBITRADO NO IMPORTE DE R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000751-90.2021.8.05.0229, em que figuram como apelante LOTEAMENTO RESIDENCE MASTER SPE LTDA e como apelado DANIEL MACEDO DOS SANTOS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator Presidente

7